Tribunal: TJBA
Processo: 8001274-05.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001274-05.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DIANE ANDRADE BARRETO Advogado(s): FRED FERREIRA LEAO APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s):ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA IMPROCEDENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSA NO CONTRATO. ENCARGOS MORATÓRIOS NÃO ABUSIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001274-05.2023.8.05.0271, em que figuram como apelante DIANE ANDRADE BARRETO e como apelada BANCO ITAU SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .